Tribunal: TJPA
Processo: 0004738-69.2016.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA PENAL CONDENATÃRIA. TRÃFICO DE DROGAS E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DE AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA MERCÃNCIA COMPROVADAS. MANUTENÃÃO DA CONDENAÃÃO. ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÃÃO AFASTADA. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÃÃO INDEVIDA. REVISÃO E ADEQUAÃÃO. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA A PERMITIR A IMPOSIÃÃO DO QUANTUM ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. REDUÃÃO DE 1/6 DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. TRÃFICO PRIVILEGIADO. APLICAÃÃO NO PATAMAR MÃXIMO. INACOLHIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÃÃO. 1. Ã inviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o do crime de trÃ¡fico de drogas art. 33, da Lei 11.343/2006, quando os depoimentos dos policiais, responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante, aliados Ã s circunstÃ¢ncias do caso e Ã conclusÃ£o do laudo pericial, evidenciam a destinaÃ§Ã£o comercial do entorpecente. Nesse viÃ©s, comprovada a traficÃ¢ncia resta inviabilizado o pedido de desclassificaÃ§Ã£o da conduta para a definida no art. 28, da Lei de Drogas.2. Para a configuraÃ§Ã£o do delito de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico de drogas Ã© necessÃ¡rio o dolo de se associar com estabilidade e permanÃªncia, pois a reuniÃ£o de duas ou mais pessoas sem o animus associativo nÃ£o se subsumi ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Assim, inexistindo prova do vÃnculo associativo entre o apelante e corrÃ©u, para a prÃ¡tica de outros crimes, impÃμe-se sua absolviÃ§Ã£o do crime de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico. Precedente do STJ. 3. Procedida Ã revisÃ£o dos critÃ©rios de individualizaÃ§Ã£o da pena-base definidos na sentenÃ§a condenatÃ3ria e, afastados os vetores sopesados de forma indevida pelo magistrado singular de rigor a adequaÃ§Ã£o e reduÃ§Ã£o do quantum da reprimenda estabelecida na primeira fase da dosimetria, em estrita observÃ¢ncia aos princÃpios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Constatando-se que o magistrado singular na segunda fase da dosimetria ao reconhecer a aplicar a atenuante da menoridade relativa, o fez em patamar razoÃ¡vel e proporcional, mantÃ©m-se dito patamar. 5. A natureza da droga justifica a aplicaÃ§Ã£o da minorante do trÃ¡fico privilegiado em patamar inferior ao mÃ¡ximo cominando em lei. 6. Permanecendo a pena em quantum superior a quatro anos, de rigor a manutenÃ§Ã£o do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto nos termos do art. 33, Â§ 2Âº, âbâ do CÃ3digo Penal. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0004738-69.2016.8.14.0013
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CAPANEMA (3ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ALAILSON SOUSA DA SILVA
ADVOGADO: IVO TIAGO BARBOSA CAMARA - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DA MERCÂNCIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AFASTADA. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA A PERMITIR A IMPOSIÇÃO DO QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DE 1/6 DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. INACOLHIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO.
1. É inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas art. 33, da Lei 11.343/2006, quando os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso e à conclusão do laudo pericial, evidenciam a destinação comercial do entorpecente. Nesse viés, comprovada a traficância resta inviabilizado o pedido de desclassificação da conduta para a definida no art. 28, da Lei de Drogas.
2. Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião de duas ou mais pessoas sem o
animus
associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Assim, inexistindo prova do vínculo associativo entre o apelante e corréu, para a prática de outros crimes, impõe-se sua absolvição do crime de associação para o tráfico. Precedente do STJ.
3. Procedida à revisão dos critérios de individualização da pena-base definidos na sentença condenatória e, afastados os vetores sopesados de forma indevida pelo magistrado singular de rigor a adequação e redução do quantum da reprimenda estabelecida na primeira fase da dosimetria, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Constatando-se que o magistrado singular na segunda fase da dosimetria ao reconhecer a aplicar a atenuante da menoridade relativa, o fez em patamar razoável e proporcional, mantém-se dito patamar.
5. A natureza da droga justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo cominando em lei.
6. Permanecendo a pena em quantum superior a quatro anos, de rigor a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do Código Penal.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSOS E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

ALAILSON SOUSA DA SILVA,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto e 1.117 (um mil cento e dezessete) dias-multa pela prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a exordial acusatória, em 11.06.2016, por volta de 04h, no município de Capanema/PA, policiais militares realizavam ronda quando foram acionados por populares, os quais informaram que o apelante na companhia de outro denunciado Rodrigo Lopes da Silva conhecido por ¿Orelha¿ estavam comercializando entorpecentes em uma praça próximo ao ¿Bar do Camurça¿. Em diligência, os policiais seguiram para o local indicado e, lá chegando, avistaram dois indivíduos sentados em um banco da praça, sendo que, ao visualizarem os policiais, os sujeitos tentaram, sem êxito, empreender fuga.

Ao realizarem revista pessoal no apelante e corréu, os militares encontraram 03 (três) petecas de substância parecida com a droga vulgarmente denominada ¿óxi¿, 01 (uma) ¿muca¿ de maconha e determinada quantidade de um subproduto entorpecente conhecido como ¿merla¿, além de R$ 40,00 (quarenta reais) em dinheiro, provavelmente fruto da mercancia de drogas ilícitas.

Perante a autoridade policial, o réu negou a atividade de mercancia, aduzindo que estava consumindo a droga.

Ofertada a peça acusatória, e após ter sido apresentada resposta à acusação, a denúncia foi recebida.

Após a instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante as seguintes penas: pelo crime de tráfico de drogas e 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa e, pelo crime de associação para o tráfico 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 setecentos dias-multa, após a aplicação da regra do concurso material de crimes, a pena definitiva ficou no patamar pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, 1.117 (um mil cento e dezessete) dias-multa em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante por meio de sua defesa técnica apelou (fl. 82).

Nas razões (fls. 84/112), a defesa pleiteia a absolvição, alegando, para tanto
,
insuficiência de provas da autoria delitiva de ambos os crimes
.

Sustenta que, apesar da credibilidade reportada as declarações dos policias que participaram da diligência e prisão, entretanto
,
entende que no caso em exame, não se presta para sustentar a condenação, uma vez que, não foi corroborada por nenhuma outra prova constante dos autos.

Pontua, em abono ao seu argumento, que o fato de o réu ter sido encontrado em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas não é suficiente para comprovar
,
que estava praticando a mercancia.

Diante dessas circunstâncias
,
assevera que não há prova a sustentar o edito condenatório em quaisquer das condutas descritas na denúncia (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006)
.

Com base nas argumentações acima, postula pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, I, II, V e VII, do CPP.

Caso não acolhido o pedido absolutório, postula alternativamente pela desclassificação da conduta do crime de tráfico para a figura descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, postula pela reforma da dosimetria, nos seguintes termos: aplicação da pena-base no mínimo legal cominado aos crimes; aplicação da atenuante do art. 65, I do CP, no patamar de 1/6; aplicação da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, bem como, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Em contrarrazões, (fl. 117/122) o
dominus litis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Assim instruídos os autos foram remetidos a esta instância superior e regularmente distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual, proferi despacho determinando que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl
.
126).

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja excluída a condenação pelo crime de associação para o tráfico e redimensionada a pena fixada.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a análise do pedido de absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva quanto ao
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE - ART. 33, DA LEI 11.343/2006
-, entretanto, neste ponto, sorte não socorre ao apelante.

A materialidade do delito de tráfico é inconteste conforme se infere do Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 22/apenso); Laudo de Constatação Provisório (fl. 23/apenso); Laudo Definitivo (fls. 13/15); o qual atestou tratar-se de cocaína a maconha o material apreendido com o apelante e seu comparsa, sendo 48,037g (quarenta e oito gramas e trinta e sete miligramas) de cocaína, 03 (três) petecas também de cocaína, pesando 0,441g (quatrocentos e quarenta e um miligramas), e 3,147g (três gramas e cento e quarenta e sete miligramas) de maconha,

No que tange a autoria, embora o apelante sustente que não praticou o delito, entretanto, as provas constantes dos autos comprovam, sem sobra de dúvida, a prática do crime na modalidade trazer consigo, consoante se infere das provas orais advindas dos policiais,
Muçaede Frutuoso Alves e Ranieri Monteiro da Silva
que participaram da operação que resultou na prisão do apelante e do corréu e consequente apreensão do material entorpecente.

Destarte, em juízo (mídia/fl. 57) os agentes da lei declararam que estavam em ronda chegando ao local, próximo a uma praça, em um ponto conhecido pela venda de drogas ilícitas, quando localizaram o apelante e seu comparsa, sentados em um banco da praça que ao avistarem os policiais tentaram empreender fuga do local, tendo, então, sido alcançados e presos pelos agentes da lei que, ao procederem à revista pessoal encontraram a droga em poder do apelante e seu comparsa. Valendo, ressaltar que, ao contrário do afirmado pelo réu em juízo, nem ele, tampouco seu comparsa não estavam consumindo entorpecentes no momento da abordagem.

Ademais, a diversidade da droga encontrada em poder do réu do e seu comparsa (maconha e cocaína), assim como a quantidade e forma como estavam embaladas, como já exposto, indicam a destinação do entorpecente para a mercancia, restando, assim, devidamente comprovados os requisitos de autoria e materialidade do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse passo, embora a defesa do apelante tente excluir sua culpabilidade, negando a autoria delitiva, o conjunto probatório não o favorece, até porque, não fora anexada aos autos nenhuma prova de que a droga era destinada ao uso próprio.

No que concerne à validade e credibilidade das provas orais, pelo fato de advirem de agentes policias, é certo que não tendo sido contraditadas ou desqualificadas, sem dúvida merecem fé na medida em que provém de agentes público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório, sendo, portanto, hígida para fundamentar a condenação. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão combatido concluiu que "diante das circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais, levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06" (e-STJ, fl. 401). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição ou desclassificação da conduta do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.598.105/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas)

Assim, não há como acolher a tese absolutória em relação ao crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto o conjunto probatório que serviu de alicerce a r. sentença, comprova, sem sombra de dúvidas, a autoria do referido delito.

De igual modo, comprovada a traficância resta inviabilizado o pedido de desclassificação da conduta para a definida no art. 28, da Lei 11.343/2006.

Ademais, mesmo que restasse comprovada a condição de usuário do apelante, tal fato, por si só não impede o reconhecimento da traficância, pois, uma conduta não exclui a outra. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

A propósito, colaciono precedente desta Corte de Justiça, que se alinha ao presente caso:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO
. 1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação. 2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida. 3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim. 2018.03421387-50, Ac. 194.638, Rel.
RAIMUNDO HOLANDA REIS
, Órgão Julgador 3ª TDP, j.23/08/2018, DJe 24/08/2018).

Não obstante reste plenamente delineada a conduta descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006, o mesmo não pode ser dito em relação o delito de
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
- art. 35 da Lei de Drogas -, isto porque, para a configuração desta modalidade de crime é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o
animus
associativo não se subsume ao referido delito.

No caso em exame, não se observou nenhum elemento de provas nos autos que denotem estabilidade e permanência do apelante e corréu para a prática do delito de associação para o tráfico, pois na revista realizada não foram encontrados quaisquer outros apetrechos que denotem a continuidade da ação criminosa narrada na inicial, restando apenas à droga que foi encontrada e submetida à perícia.

Nesse sentido trago a colação decisão emanada do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. COAÇÃO ILEGAL EXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a configuração do crime de associação para o tráfico exige-se a demonstração do vínculo de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, nos termos do art. 35, caput, da Lei n.º 3.433/2006.
2. Na hipótese, nem sequer foi ressaltada a existência objetiva de vínculo estável e permanente, sendo que a Corte de origem limitou-se a afirmar que a localidade era dominada por facções criminosas, sendo "impossível que alguém realize o comércio ilícito de entorpecentes sem pertencer a tais organizações espúrias ou aliar-se a seus chefes" (fl. 41).
3. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa." (HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018; sem grifos no original.)
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 542065/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 6T, julgado 16/06/2020 Dje 29/06/2020).

Assim, não restando comprovada a existência dos requisitos para a caracterização do crime previsto no art. 35 da Lei 11.243/2006, razão pela qual, em relação a este crime afasto a condenação do apelante.

Passo a análise dos pedidos subsidiários feitos pela defesa, atinentes a reforma da dosimetria da pena efetivada pelo juízo singular e, neste particular somente será feita em relação ao crime do art. 33, da Lei de Drogas, porquanto, afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico.

Quanto à dosimetria da pena-base e, neste ponto, sem maiores digressões, a diretiva merece reparo, todavia, não nos termos postulados pela defesa.

Com efeito, constata-se da sentença que o juízo
a quo
fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, após valorar em desfavor do réu, 05 (cinco) circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade
,
personalidade, motivos,

circunstâncias e consequências do crime
, o fazendo nos seguintes termos:
CULPABILIDADE
: (...) No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a associar-se e trazer consigo substância entorpecente ilícita destinada ao tráfico. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;
(...).
PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;
MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu.
(...).
Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 fixo a pena base para o apenado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável).

Constata-se que o a motivação dada aos referidos vetores, mostra-se indevida para o incremento da pena base, assim, merece ser revista, o que farei levando em conta o duplo efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF no HC 106113.

Ademais em se tratando de imputação alusiva a tráfico de entorpecentes, são 10 circunstâncias a serem observadas, oito delas elencadas no artigo 59 do Código Penal e duas no artigo 42 da Lei Antidrogas.

Dito isso, passo a análise das circunstâncias em estrita observância as normas legais acima.
Quanto à culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do apelante não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, motivo pelo qual,
considero neutro este vetor.
Em relação à personalidade
, não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para sua aferição. Diante disso,
desconsidero a valoração deste vetor
.
No que se refere

aos motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência. A
ssim, afasto de igual modo, este vetor.
As circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado.
Assim, nada se tem a valorar, afasto também este vetor.
As consequências do crime
não fogem ao que é comum ao crime de que é acusado. Nessa esteira,
desconsidero a valoração de mais este vetor
.

Por outro lado, conforme preconizado no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 dispõe: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

In cas
u, a natureza da droga apreendida em poder do apelante (Cocaína e ¿maconha¿), possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana. Assim,
referido vetor pende em desfavor do apelante.

Diante da análise acima, e considerado o entendimento contido na Sumula nº 23, deste Tribunal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No que tange ao pedido de maior redução do patamar aplicado pelo Juízo na segunda fase da dosimetria. Razão não assiste a defesa, visto que, não existe um percentual determinado, cabendo ao julgador, de forma discricionária e razoável estabelecer o quantum que entender necessário e razoável em favor do apenado, o que ocorreu no caso em análise, mormente tendo em conta a natureza da droga.

Dito isso, mantenho o patamar de redução aplicado pelo magistrado singular decorrente da atenuante prevista no art. 65, I, CP, em 06 (seis) meses, restando, assim, o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

No que tange ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo, de igual modo, sorte não socorre a defesa, porquanto o percentual de redução foi sopesado de forma correta pelo magistrado singular.

Assim, na terceira fase da dosimetria mantenho o percentual de diminuição da pena (§4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06) aplicado pelo juízo
a quo
em 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva no patamar de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, fixando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos, tornando-a definitiva neste patamar.

Mantenho, igualmente, o regime inicial de cumprimento de pena no regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de, absolver o apelante da acusação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, bem como, proceder ao redimensionamento da pena pelo crime do art. 33, da referida norma legal, estabelecendo-a no patamar de 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É o meu voto.
Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM